Tribunal: TJDFT
Processo: 0739405-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISCUSSÃO SOBRE O REGIME DE PENA A SER APLICADO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RELAXAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. FORMAÇÃO DE CULPA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabe ao juízo de primeira instância, no momento oportuno, após a análise de todas as provas, julgar a causa e, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento, sendo impossível antever, neste momento, qual será a pena atribuída ao réu.

2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.

3. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.

4. Em que pese a existência de lapso temporal definido na legislação penal para duração do processo, este não é inflexível, podendo ser dilatado com fundamento no princípio da proporcionalidade e para se amoldar à realidade fática, sobretudo em processo complexo e com pluralidade réus.

5. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.

6. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.